Tribunal: TJPA
Processo: 0024098-18.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024098-18.2015.8.14.0015

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA LIDIA LTDA, AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: LUIZ PAULO SILVA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA MAJORADA DE 0,25% (ZERO VIRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR PAGO PARA 0,5% (MEIO POR CENTO). RELAÇÃO CONSUMEIRISTA.
AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO INSTRUMENTO EM ANÁLISE, DEVERIAM OBSERVAR A EQUIDADE, A FIM DE EVITAR QUE O CONSUMIDOR SEJA COLOCADO EM SITUAÇÃO EXCESSIVAMENTE DESVANTAJOSA EM RELAÇÃO A OUTRA PARTE, IMPLICANDO NO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. A MULTA ESTABELECIDA EM DESFAVOR DA APELANTE MOSTRA DESARRAZOADA E EM CLARO DESACORDO COM O QUE VEM SENDO FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA É RAZOAVEL E SE ENCONTRA DE ACORDO COM A JURISPRUDENCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0024098-18.2015.8.14.0015

APELANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA LIDIA LTDA
E OUTRO

ADVOGADO:
ETTORE BATTU FILHO

APELADO:
LUIZ PAULO SILVA DA CUNHA

ADVOGADO:
CLEIDIANE MARTINS PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA LIDIA LTDA
nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual litiga contra
LUIZ PAULO SILVA DA CUNHA
.

Em sua inicial o Autor narrou que em 17.04.2010 firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré, tendo a ré se obrigado a entregar o imóvel em 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do contrato, que se deu em 13.05.2011, entretanto as chaves somente foram entregues em 14.11.2014, sendo que o imóvel ainda não havia recebido o HABITE-SE, o que motivou a propositura da presente ação.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado de Piso entendeu pela procedência em parte da ação, tendo determinado a majoração da multa contratual de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) para 0,5% (meio por cento) do preço total pago, sendo essa a insurgência da Apelante no seu recurso.

Alega em seu recurso que o contrato é válido e, portanto, deveria ser mantida a multa na forma prevista.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0024098-18.2015.8.14.0015

APELANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA LIDIA LTDA
E OUTRO

ADVOGADO:
ETTORE BATTU FILHO

APELADO:
LUIZ PAULO SILVA DA CUNHA

ADVOGADO:
CLEIDIANE MARTINS PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA LIDIA LTDA
nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual litiga contra
LUIZ PAULO SILVA DA CUNHA
.

A única questão trazida à apreciação deste Juízo Ad quem pauta-se no percentual aplicado a título de multa contratual, que estava prevista em 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) do valor total pago, tendo o Magistrado majorado para 0,5% (meio por cento).

Trata-se o caso em exame, de uma relação de consumo. Sendo assim, as cláusulas contratuais do instrumento em análise, deveriam observar a equidade, a fim de evitar que o consumidor seja colocado em situação excessivamente desvantajosa em relação a outra parte, implicando no desequilíbrio contratual.

Na hipótese pactuada em contrato claramente por adesão, a multa estabelecida em desfavor da Apelante mostra desarrazoada e em claro desacordo com o que vem sendo fixado pela Jurisprudência pátria.

Quanto à clausula penal em tela, sabe-se que a aplicabilidade desta decorre do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, devendo, portanto, ser um percentual capaz de cumprir sua dupla finalidade, a saber, o caráter pedagógico da pena, bem como a reparação pela injusta demora na entrega do bem.

Deste modo, não há como reconhecer a validade do dispositivo por franca violação à legislação consumerista e por não estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o valor fixado encontra-se dentro dos parâmetros considerados como razoáveis por nossa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO BEM. PERCENTUAL QUE ESTÁ DENTRO DO PATAMAR CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE ATENDEU À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO I ? Insurgiu-se o apelante em face de sentença que lhe condenou ao pagamento de lucros cessantes, em decorrência de atraso na entrega de imóvel, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do bem imóvel e em danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios a partir da citação. II - Busca o recorrente a reforma da sentença, a fim de que: 1) seja afastado o dano moral ou seja reduzido o seu quantum, aplicando-se a esta verba o índice da taxa Selic somente a partir da sentença; e 2) seja afastada a condenação em lucros cessantes ou seja reduzido o seu quantum para 0,3% sobre o valor do imóvel. III ? A falta de entrega de um imóvel residencial em tempo hábil, evidentemente provoca uma justa expectativa de uso pelo comprador, sendo certo que toda esta situação somada à demora na entrega, sem dúvida, gera mais do que meros dissabores à parte, mas real abalo suscetível de indenização. Então, o dano moral é cabível e o valor fixado pelo juízo singular (R$ 10.000,00) deve ser mantido, pois atendeu à proporcionalidade e razoabilidade. Sobre tal condenação cabe juros moratórios desde a citação. Precedentes do STJ. IV - Os lucros cessantes decorrem do dano presumido sofrido pelo autor/apelado, em função do atraso na entrega da obra. Sobre este quantum, assentou-se na jurisprudência que o seu patamar seria
fixado entre 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel
. No presente caso deve ser mantido o patamar dos lucros cessantes, de 1% sobre o valor do bem, uma vez que o percentual perseguido pelo recorrente, de apenas 0,3% sobre o imóvel, se mostraria ínfimo à sua finalidade. V ? Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade. (2018.04637030-30, 198.023, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-19)

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença condenou as Apelantes ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais ao Apelado, diante do atraso na entrega do empreendimento imobiliário, e à restituição da taxa de comissão de corretagem, por ausência de previsão contratual. 2. Não merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva das Apelantes em relação ao pedido de restituição de valores a título de corretagem, já que, tratando-se de venda de imóvel na planta, perante o consumidor, entende-se solidária a responsabilidade entre a construtora e os corretores. (art. 7º, parágrafo único, do CDC). 3. No mérito, em relação à restituição da comissão de corretagem, as Apelantes alegam a inexistência de relação jurídica entre as partes. Contudo, como ressaltado na análise da preliminar, inegável a relação jurídica entre as partes, considerando a responsabilidade solidária dos fornecedores da cadeia de serviço. 4. A alegação de ausência de mora pela ocorrência de caso fortuito não merece ser acolhida, pois os entraves na obra e/ou administrativos que atrasam o regular andamento das atividades de construção civil não constituem eventos revestidos de imprevisibilidade. 5. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 6.
Em relação ao valor, a jurisprudência pátria vem estipulando lucros cessantes em percentual que varia entre 0,5% e 1% do valor do imóvel que consta no contrato,
estando o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau dentro desta variação percentual, não merecendo reparos. 7. Em relação aos danos morais, é possível cogitar sua existência nas ações em que se questiona atraso na entrega do empreendimento, contudo, não é in re ipsa, devendo ser comprovado ou, excepcionalmente, se o atraso for considerável. 8. O Apelado não comprovou os danos morais sofridos e a hipótese tratada nos autos não se enquadra na exceção firmada pelo STJ, já que o atraso foi inferior a um ano. 9. Assim, no presente caso, o atraso não foi considerável, a ponto de configurar danos morais ao Apelado, mas meros aborrecimentos, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (2018.04374047-78, 197.341, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-26)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025